Tribunal: TJDFT
Processo: 0709050-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. VAGA DE GARAGEM. DESTINAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DO PRÉDIO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE CONDÔMINOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O inciso IV do art. 1.336 do Código Civil estabelece que são deveres do condômino dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação. Igualmente, o inciso III do art. 10 da Lei 4.591/1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, determina que é defeso a qualquer condômino destinar a unidade a utilização diversa de finalidade do prédio. 1.1. Portanto, com exceção da hipótese prevista no art. 1.351 do Código Civil, ainda que se trate de propriedade exclusiva, não pode o condômino dar ao seu imóvel destinação incompatível com a finalidade do prédio.
2. No presente caso, o proprietário transformou inúmeras de suas vagas de garagem em salas e depósitos sem autorização da Assembleia de Condôminos.
3. Recurso conhecido e não provido.